Tribunal: TJBA
Processo: 8040412-45.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8040412-45.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: MATERIA PRIMA COMERCIAL DE ALIMENTACAO EIRELI - EPP

Advogado(s)
:
JULIANO ROCHA BRAGA

AGRAVADO: SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
REJANE FRANCISCA DOS SANTOS MOTA

ACORDÃO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESSOA JURÍDICA. PENHORA DE VALORES EM CONTA DE TITULARIDADE DA PESSOA JURÍDICA. IMPENHORABILIDADE NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA PROFERIDA HÁ 6 ANOS. AUSÊNCIA DE SURPRESA. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO À ATIVIDADE DESEMPENHADA PELO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO DA PENHORA. DIREITO DO CREDOR DE RECEBER O CRÉDITO. BLOQUEIO MANTIDO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste agravo de instrumento
8040412-45.2025.8.05.0000
, em que é agravante a
MATÉRIA PRIMA COMERCIAL DE ALIMENTACAO EIRELI
e em que é agravada a
SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e

NEGAR PROVIMENTO

ao agravo de instrumento, nos termos do voto do relator e por meio do
quórum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça